Tribunal: STF
Processo: Rcl 77844
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010165-18.2022.5.03.0167), o qual, em tese, teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010165- 18.2022.5.03.0167, proposta por MAURÍCIO DA SILVA PEREIRA, perante 1ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas MG, em face desta Reclamante e da empresa SPIN ENERGY SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA., prestadora de serviços da Cemig. 



    [...]



    Em segunda instância, em sede de recurso ordinário aviado pelas partes, a eg. 06ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em 22/08/2022, conheceu do recurso do Reclamante, e aplicou a responsabilidade subsidiária para a CEMIG. 



    [...]



    Ocorre, portanto, que ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010165-18.2022.5.03.0167, o E. TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação). 



    [...]



    Com as vênias devidas, a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática à Cemig, em razão de danos gerados por sua contratada à época, considerando-a mera fiadora e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 06º Turma do E. do TRT3 na Ação Trabalhista nº 0010165-18.2022.5.03.0167, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16”, além da condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus sucumbenciais.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são o enunciado da Súmula Vinculante 10, além do definido pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, o Agravo em Recurso de Revista interposto pela CEMIG Distribuição S/A, ora Reclamante, não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho por ser manifestamente incabível na espécie, conforme segue:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Recurso de Revista n° TST-Ag-RR-10165-18.2022.5.03.0167, em que é Agravante CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. e são Agravados SPIN ENERGY SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. e MAURICIO DA SILVA PEREIRA. 



    [...]



    O agravo não merece conhecimento. 



    Com efeito, a parte interpõe agravo contra decisão proferida por órgão colegiado, hipótese não prevista nos arts. 1.021 do CPC de 2015 ou 265 do Regimento Interno desta Corte. 



    Conforme entendimento consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 412 da SBDI-1 desta Corte Superior, é incabível a interposição de agravo (inominado ou regimental) contra decisão proferida por órgão colegiado, não sendo aplicável à hipótese o princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro: 



    [...]



    Considerando a natureza manifestamente inadmissível do recurso, uma vez que incabível, o que revela o intuito procrastinatório da medida intentada, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de R$ 1.571,42 (um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), equivalente a 5% do valor da causa (R$ 31.428,58), em favor da parte reclamante. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, por ser incabível, com imposição de multa.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente